Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1014502-83.2021.8.11.0041
APELANTES: ANA LUCIA XAVIER E BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
APELADOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – CONSUMIDORA SE BENEFICIOU DO NUMERÁRIO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
O fracionamento das ações, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014502-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA XAVIER - CPF: 920.186.961-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO
–
CONSUMIDORA SE BENEFICIOU DO NUMERÁRIO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
- ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – FRACIONAMENTO DE AÇÕES -

OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

O fracionamento das ações, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1014502-83.2021.8.11.0041

APELANTES: ANA LUCIA XAVIER E BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(requerido)

e pela
ANA LUCIA XAVIER
(autora)
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
,

lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva, em dobro, o valor debitado nos proventos da requerente (
R$ 2.999,30)
,
devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

E ainda, diante da
sucumbência,
condenou
a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (50% cada uma), com fundamento no artigo 85, §2o, CPC.

O requerido-apelante requer preliminarmente o indeferimento da inicial, pois restou evidenciado que o autor não tem certeza de que seu direito foi efetivamente violado, diz não se recordar do empréstimo realizado, demonstrando clara ausência de interesse processual. Assim, reque a extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Alega ainda questão de ordem, pela necessidade de imposição de segredo de justiça ao processo por questionamentos a respeito da atuação do patrono da parte autora.

Aduz que o advogado está entre os maiores litigantes individuais contra instituições financeiras em diversos Estados da Federação, pois a atitude de pleitear a utilização do poder judiciário como instrumento para prática de atos ilícitos, extinguindo as ações sem julgamento do mérito, e condenando o advogado à litigância de má fé, bem como noticiando sua eminente má fé ao Conselho de Ética da OAB local. Assim, pugna pela imposição de segredo de justiça ao processo, a presente petição e aos documentos colacionados em anexo e pela suspensão da presente demanda até o final do procedimento investigatório final, sob pena de inutilidade de eventual provimento final da demanda, bem como seja expedido mandado de constatação ou o depoimento pessoal da parte autora, a fim de verificar a veracidade da postulação autoral.

Defende que é possível a juntada de documentos ao processo mesmo depois de encerrada a instrução processual.

Aduz a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, eis que “firmaram em 01/02/2019 um Contrato de Empréstimo Consignado no 152970405, Cédula de Crédito Bancário no dfbfa8db-1333-43c4-a7e0-9d08040759b2, devidamente assinado pela via digital, versa sobre o refinanciamento do contrato de empréstimo consignado no 865960346, em que foi solicitado a quantia de R$ 3.727,73 (três mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), sendo que deste montante a quantia de R$ 3.477,73 ficou retido para a quitação do contrato refinanciado e o remanescente, R$ 250,00 foi disponibilizado na data de 02/06/2020, em conta de titularidade da parte autora.

Salienta que os documentos e informações apresentadas são fidedignos e que o valor solicitado foi disponibilizado em conta da parte autora e em momento algum foi estornado ou depositado em juízo.

Assevera que “conforme documentação apresentada com a contestação não resta dúvida de que a parte apelada formalizou contrato digital, através de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, com o banco apelante, para solicitar o empréstimo consignado - Referida contratação é válida, já que a partir da fotografia da pessoa é possível confirmar a identificação do consumidor e sua concordância com a proposta formulada. Ademais houve o recebimento do valor contratado foi revertido em prol da parte autora quitando débitos preexistentes (contratos refinanciados) e disponibilizado em conta de sua titularidade” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito, bem como a compensação dos valores recebidos já que a autora não comprovou o não recebimento (Id 161454354).

Por sua vez, a
autora-apelante
afirma que

é merecedora de uma condenação no montante postulado na inicial, vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, ora Apelante, que repita-se, suportou descontos indevidos em sua única fonte de renda.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, apenas para condenar o banco ao pagamento da indenização por danos morais, valor este a ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) bem como requer ainda que o pagamento da possível condenação ocorra via deposito judicial para que seja resguardado os horários de sucumbência e contratuais (Id 161454353).

Contrarrazões apenas ofertadas pelo banco réu, onde alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as razões recursais expostas pela autora-apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id 161496190). A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 161530694.

Por fim, retifique-se a capa dos autos para constar no polo passivo o Banco Santander Brasil S/A em razão da incorporação entre as Instituições bancárias.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de insurgência recursal contra sentença lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva, em dobro, o valor debitado nos proventos da requerente (
R$ 2.999,30)
,
devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando à improcedência da pretensão e a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, rechaço a preliminar arguida pelo apelante nas razões do recurso, porquanto s
e a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CP, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ainda,
Rejeita-se a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do
recurso
por ausência de
dialeticidade
, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do artigo
1.010
do
CPC
.

Quanto ao cerne, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que a parte autora se insurge quanto a descontos indevidos em seu benefício referente a empréstimo consignado que jamais contratou.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita,
juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora - apelante (Id. 161455987), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores (CPF
920.186.961-49,
Agência 288 – banco: 341 - conta: 35245-3) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 161454350 dossiê eletrônico de contratação digital e anexo à contestação fotos da parte autora, munida de seu documento pessoal apresentado no ato da contratação.

Ora, diante deste cenário, não há como a autora-apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a autora-recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Ressalto, ainda, que o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Aliás, em caso absolutamente análogo já decidi, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001304-12.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Instituição bancária apelante, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando exclusivamente a parte autora aos ônus sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC). Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023